Tribunal: TJDFT
Processo: 0754968-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754968-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: CARLOS JOSE BATISTA CARDOSO, FLAVIA FEITOSA RIBEIRO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0050051-65.2008.8.07.0001, que tem como executados CARLOS JOSE BATISTA CARDOSO e FLAVIA FEITOSA RIBEIRO CARDOSO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora, via SISBAJUD, das contas bancárias das empresas Prime Importação e Exportação de Café Ltda e Cardoso Tecnologia Ltda. Fundamentou que (ID 180430105): “Indefiro o pedido de ID 180235619, tendo em vista que as empresas indicadas possuem natureza de sociedade empresária limitada, vigorando, portanto, o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. A separação patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica persiste mesmo no caso de único sócio. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE VERBAS SUCUBENCIAIS. PARTE EXECUTADA. PESSOA FÍSICA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DA EMPRESA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DA DEVEDORA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI). NATUREZA. SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E DESTACADA. EMPRESA. PATRIMÔNIO DISTINTO DA EMPRESÁRIA INSTITUIDORA E TITULAR. CONFUSÃO DE PERSONALIDADES E PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. REGIME PRÓPRIO (CC, ART. 980-A). CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BENS DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS (ART. 50 CC). NÃO EVIDENCIAÇÃO. DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS À EMPRESA INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A empresa individual constituída sob a modalidade EIRELI - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada -, a despeito de ser constituída com apenas o capital de seu instituidor e seu quadro e capital sociais sejam integrados de forma unipessoal, encerrando sociedade limitada unipessoal, diferencia-se juridicamente das empresas enquadradas como firmas individuais ordinárias, porquanto ostenta natureza jurídica própria e destacada, com inscrição no CNPJ, havendo nítida separação dos bens da empresa e o patrimônio particular da pessoa natural que a instituíra, possuindo o empresário titular individual responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade unipessoal (CC, art. 980-A). 2. A despeito de consubstanciar empresa individual constituída com apenas o capital de seu instituidor, a empresa individual de responsabilidade limitada não é enquadrável como firma individual, onde, cediço, os patrimônios pessoais do titular e da firma se confundem, correspondendo a uma unidade de bens de domínio exclusivo, pertencente à pessoa física, notadamente porque, em se tratando de empresa individual de responsabilidade limitada, há separação dos bens da empresa do patrimônio particular da pessoa natural que a instituíra, tanto que o empresário individual titular da pessoa jurídica possui responsabilidade limitada ao capital social registrado perante as obrigações assumidas pela sociedade unipessoal. 3. Dada a existência de personalidade jurídica própria, a constrição judicial de bens da empresa individual constituída sob a modalidade EIRELI pelas dívidas contraídas pelo seu titular somente pode ocorrer em casos excepcionalíssimos, quando evidenciados os requisitos legais autorizadores do instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica, mediante a demonstração de ocorrência de desvio de finalidade, confusão patrimonial e objetivo do empresário individual em fraudar a execução se utilizando da autonomia patrimonial da empresa (arts. 50 do CC e 133 do CPC). 4. Conquanto esgotadas as tentativas de localização de bens particulares passíveis de penhora da empresária individual, nomeada à satisfação de débito que faz objeto da execução de verbas sucumbenciais, inviável o redirecionamento dos atos executivos à empresa individual de responsabilidade individual que titulariza de molde a se obter a penhora de seus ativos financeiros, porquanto não revestida de legitimação para responder com seus bens patrimoniais em face de obrigações pessoais contraídas pela sua titular, notadamente quando não evidenciadas as hipóteses legais autorizadoras da desconsideração inversa da personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1134256, 07058673420188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 8/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intime-se o autor para promover o andamento da execução, no prazo de 15 dias.” Em suas razões recursais, o exequente afirma que, na declaração de IRPF, exercício de 2023, apresentada pelo agravado, constou que o Sr. Carlos é titular de 100% da empresa Prime Importação e Exportação de Café Ltda, bem como da empresa Cardoso Tecnologia Ltda. Informa que, conforme análise dos comprovantes de inscrição e situação cadastral, ambas as empresas estão ativas e possuem o Sr. Carlos como único sócio. Sustenta que, considerando que a microempresa unipessoal se enquadra como firma individual e que esta não se distingue da pessoa física que a titulariza, tratando-se de ficção jurídica criada com o intuito de permitir que a pessoa natural exerça individualmente uma atividade de natureza empresarial, torna-se necessária a realização de penhora online nas contas bancárias de titularidade das referidas empresas. Argumenta ser indiscutível que o patrimônio da pessoa física se confunde com o da empresa, correspondendo a um só conjunto de bens, cujo domínio pertence à pessoa natural. Ressaltou que, em relação à empresa Prime Importação e Exportação de Café Ltda, o Sr. Carlos declarou que ela vale R$ 3.000.000,00, ao passo que, em relação à empresa Cardoso Tecnologia Ltda, ele declarou que ela vale R$ 500.000,00. Contudo, a pesquisa de ativos financeiros, realizada na modalidade teimosinha pelo período de 1 mês, retornou negativa, sendo bloqueado o valor ínfimo de R$ 12,00 em nome do Sr. Carlos. Acrescenta que, em observância ao princípio da efetividade da execução, a penhora online em nome das empresas de titularidade do agravado pode contribuir para a satisfação do crédito ora executado. Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de autorizar a realização de penhora online, via SISBAJUD, das contas bancárias da empresa Prime Importação e Exportação de Café Ltda, inscrita no CNPJ no 09.574.671/0001-30, e da empresa Cardoso Tecnologia Ltda, inscrita no CNPJ no 48.371.966/0001-61 (ID 54721771). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi instruído com o recolhimento do preparo (ID 54721772). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 08 de janeiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator